Tribunal: TJDFT
Processo: 0764289-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO POLICIAL. MANDADO JUDICIAL. FALTA DE CAUTELA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em seu recurso o Distrito Federal assinala que a ação policial foi amparada em regular mandado judicial, mediante estrito cumprimento do dever legal. Para tanto, aponta que o investigado “Carlos”, em suas diversas passagens pela polícia, sempre informava como seu endereço aquele que coincide com o domicílio da autora (Elisamarque). Assim, não existiu equívoco na ação policial, uma vez que o mandado judicial autorizou a busca e apreensão de bens do investigado “Carlos” no endereço indicado, além de decretada a sua prisão temporária, o que resultou no arrombamento do portão para cumprimento da diligência, sendo que a ausência de liame do investigado com a autora decorre de fato de terceiro (culpa daquele investigado ao informar endereço errado), não atraindo a responsabilidade estatal. Ainda, “a despeito do arrombamento, nos vídeos anexados pela própria parte autora é possível ver que a conduta dos policiais foi ordeira, tranquila, sem qualquer agitação ou coisa parecida. Nenhum direito da personalidade da parte autora foi violado”. Adiante, alega que a autora sequer comprovou a propriedade ou posse do imóvel, o que enseja a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano moral na ação policial decorrente de mandado judicial que resultou no arrombamento do portão da parte autora.
III. Razões de decidir
4. Quanto à responsabilidade civil do Estado, seja na responsabilidade objetiva, ou na responsabilidade por omissão específica ou genérica, exige-se a demonstração da conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta estatal e a lesão sofrida.
5. Na hipótese dos autos, a parte autora relata que no ano de 2025 foi surpreendida um pouco antes das 6 da manhã com o arrombamento do portão da sua casa em decorrência de mandado de busca e apreensão direcionado a terceiro que não residia naquele local. Ainda, afirmou que se trata de conduta reiterada, eis que situação similar foi vivenciada no ano de 2024 (o que não foi comprovado nos autos). Por outro lado, o Distrito Federal alegou que atuou em conformidade com mandado judicial, cumprindo a diligência no local indicado, inclusive porque o investigado já teria indicado em diversas outras ocasiões que aquele endereço era a sua moradia. Ainda, no vídeo ID 78300201 constata-se que os policiais deixaram a residência da autora após quase 2 minutos e se deslocaram para o imóvel vizinho, ocasião em que conversaram com uma pessoa na porta e entraram naquela residência. Em tempo, consta nas informações ID 78300359, pág. 17 que no dia dos fatos a ora requerente informou aos policiais que a genitora do procurado morava naquela casa vizinha, o que esclarece a conduta subsequente dos policiais de realizar contato no imóvel ao lado.
6. Estabelece o CPP que “Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. §1o Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência. § 2o Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. § 3o Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. § 4o Observar-se-á o disposto nos §§ 2o e 3o, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente (...) Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.”
7. Não se desconhece que a ação policial foi fundamentada em regular mandado de prisão temporária e de busca e apreensão de objetos, a ser cumprido no endereço da parte autora, uma vez que o investigado já teria informado em outras ocasiões que morava naquele local. Assim, inicialmente não existia qualquer irregularidade no cumprimento da ordem judicial naquela residência.
8. Contudo, a filmagem ID 78300201 atesta que a diligência foi efetuada sem observância da determinação imposta pelos artigos 245 e 248 do CPP. Isso porque os agentes foram ao local instantes antes das 6h e imediatamente arrombaram o portão e ingressaram no local. Assim, não observaram a necessidade de prévia identificação e objeto de busca para ingressar no local, visto que apenas em caso de desobediência da pessoa que estava na residência é que seria possível o arrombamento. Desse modo, a medida foi desprovida de cautela, com o arrombamento do portão da casa da autora e invasão do local, o que suplanta o mero aborrecimento, sendo apto a configurar dano moral. Em tempo, não prospera a tese de culpa de terceiro, visto que a violação aos direitos da personalidade não decorreu da mera indicação do endereço a cumprir o mandado, mas da falta de cautela no momento da diligência com o indevido arrombamento antes da prévia identificação. Ademais, ao contrário do que alega o Distrito Federal, o documento ID 78300193 comprova que aquela diligência foi realizada no domicílio da autora.

9. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Compulsando a situação relatada, pontue-se que, apesar da tensão e susto vivenciado pela parte autora com o arrombamento do seu portão, a diligência possuía autorização judicial. Assim, reitera-se que naquele instante faltou a cautela para a ação policial, mas que ainda assim seria efetuada mediante o ingresso no local face a ordem judicial. Diante de todo o contexto, deve ser reduzido o valor arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Penal, arts. 245 e 248.
Jurisprudência relevante citada: n/a.